Tribunal: STF
Processo: HC 258959
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Agravo regimental nos embargos declaratórios em habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. As hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



4. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não conhecido.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência desta Corte, rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Eis os fundamentos do ato impugnado: 



    “Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    O embargante alega que a decisão impugnada é omissa por não ter analisado as teses defensivas quanto à ilegalidade da valoração negativa dos antecedentes do paciente. 



    No mais, reitera os argumentos da inicial, sustentando que a consideração de processos cujas penas já foram cumpridas e extintas, sem qualquer resquício de efeitos, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    À vista do exposto, pede que ‘seja reformada a decisão, para que seja analisada a flagrante ilegalidade na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a questão não foi levantada durante o trâmite processual e o processo já transitou em julgado’. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 



    Desse modo, não verifico qualquer omissão no julgamento. A decisão unipessoal claramente assentou que é inadmissível a impetração deste writ por não ter sido instaurada a competência desta Corte, que apenas tem lugar quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 



    No caso, o writ foi impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. Diante desse quadro, não há que se falar em vício na decisão embargada. 



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.”



    2. Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera os termos da petição inicial. 



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    5. Conforme exposto na decisão agravada, o art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal.



    6. No caso, a parte recorrente se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo regimental. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos, independentemente de nova manifestação da parte recorrente. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente